Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712889-88.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: MARIANA SOARES DA SILVA EMBARGADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator